Tribunal: TCU
Processo: 019.383/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Atos de Pensão civil instituída por Kleber Magalhães, em favor de Alice Augusta Martins Ventura Magalhães, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício de Alice Augusta Martins Ventura Magalhaes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor de Alice Augusta Martins Ventura Magalhaes (e-Pessoal 72139/2018); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou da VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos pelo instituidor, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.4. emita novo ato de concessão de pensão civil em favor de Alice Augusta Martins Ventura Magalhaes, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que submeta à apreciação deste TCU o ato de concessão de pensão civil (e-Pessoal 132033/2022), instituída por Kleber Magalhães, em favor de Alice Augusta Martins Ventura Magalhães, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; e 9.5 dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.